Tribunal: TJSP
Processo: 1001544-36.2020.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexecução contratual c.c. Abatimento no preço e Cancelamento de protesto e tutela provisória - Compra e venda de equipamento - Alegado vício oculto - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Mau funcionamento do maquinário Não demonstração - Conjunto probatório coligido aos autos que não evidencia os fatos constitutivos do direito da parte autora -

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória de inexecução contratual c.c. Abatimento no preço e Cancelamento de protesto e tutela provisória - Compra e venda de equipamento - Alegado vício oculto - Sentença de improcedência - Insurgência da autora - Mau funcionamento do maquinário Não demonstração - Conjunto probatório coligido aos autos que não evidencia os fatos constitutivos do direito da parte autora - Inteligência do art. 373, I do CPC - Renovação dos argumentos apresentados em réplica - Insuficiência de provas - Reconhecimento - Aplicação do art. 252 do Regimento Interno desse E. Tribunal de Justiça - Ratificação dos fundamentos da decisão recorrida que se impõe - Sentença de improcedência mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.